Tribunal: STF
Processo: MS 23557
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Juiz. Exclusão da contagem em dobro,
para a aposentadoria, de licença-prêmio.
- O Pleno desta Corte, ao julgar a ação originária 155, de que foi
relator o eminente Ministro Octávio Gallotti, concluiu que A Lei
Orgânica da Magistratura (Lei Complementar n. 35/79), que, no ponto,
foi recebida pela Constituição de 1988 e que é insusceptível de
modificação por meio de legislação estadual de qualquer hierarquia e de
lei ordinária federal, estabeleceu um regime taxativo de direitos e
vantagens dos magistrados, no qual não se inclui o direito a licença
prêmio ou especial, razão por que não se aplicam aos magistrados as
normas que confiram esse mesmo direito aos servidores públicos em
geral.  Nesse mesmo julgamento, foram trazidos à colação precedentes
deste Tribunal (o RMS 21.410 e o RE 100.584, dos quais foi relator o
ilustre Ministro Néri da Silveira), no último dos quais se salientou
que não há quebra de isonomia por não se aplicarem aos juízes os mesmos
direitos concedidos aos servidores públicos, uma vez que, por força da
Constituição, têm um estatuto próprio onde se disciplinam seus direitos
e vantagens.
Mandado de segurança indeferido.